Tribunal: TCU
Processo: 017.407/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Edson dos Santos Matias; Luzia Lourenço Matias e Edson dos Santos Matias - Luiza Farma, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas dos responsáveis Edson dos Santos Matias; Luzia Lourenço Matias e Edson dos Santos Matias - Luiza Farma, condenando-os solidariamente ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débitos relacionados aos responsáveis Edson dos Santos Matias - Luiza Farma e Edson dos Santos Matias: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/4/2015 166,32 5/5/2015 260,54 12/6/2015 154,80 15/6/2015 187,92 3/7/2015 105,30 6/7/2015 140,04 5/8/2015 126,00 6/8/2015 152,46 31/8/2015 353,10 14/10/2015 409,81 30/10/2015 230,77 18/12/2015 292,68 21/1/2016 357,57 17/2/2016 213,69 9/3/2016 69,12 29/4/2016 20,70 3/5/2016 29,09 9.2.2. Débitos relacionados aos responsáveis Edson dos Santos Matias - Luiza Farma, Edson dos Santos Matias e Luzia Lourenço Matias: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2018 13.331,82 2/4/2018 11.892,04 3/5/2018 870,48 4/5/2018 12.386,10 4/6/2018 13.657,20 10/7/2018 6.850,35 1/8/2018 9.443,25 17/9/2018 11.606,40 10/10/2018 14.480,04 29/10/2018 12.209,58 5/12/2018 11.686,77 2/3/2018 87,90 2/4/2018 36,30 3/5/2018 12,10 4/5/2018 41,10 4/6/2018 15,95 10/7/2018 103,77 1/8/2018 178,71 17/9/2018 30,00 10/10/2018 23,45 29/10/2018 6,05 5/12/2018 8,40 9.3. aplicar aos responsáveis Edson dos Santos Matias; Luzia Lourenço Matias e Edson dos Santos Matias - Luiza Farma a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde que requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao órgão repassador dos recursos e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.